Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600795-45.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
03/10/2025
Número: 0600795-45.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600795-45.2024.6.16.0071, que julgou improcedentes os pedidos formulados nestes autos de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral pelo Ministério Público em face de Fernanda Maria da Silva, Suely
Alves dos Santos Rocha, Claudineia Aparecida do Nascimento, Cosme Alves da Silva, Paulo Sergio
de Oliveira, Rubens Israel dos Santos, Osvaldo Francisco Sales, Emerson de Souza Fontinhas,
Gisele Potila Faccin Gui, Maria de Lourdes Nogueira Billatti, Luis Paulo Nogueira Billatti, Rafael
Franco Faccin, Fernando Lins Montalban e extinguiu o feito com análise do mérito nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no o art. 72, da Lei Complementar n. 75/93, vem à
presença do Juízo, fundado nas peças de informação anexas e por força do art 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, em face de Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos Santos Rocha,
Claudineia Aparecida do Nascimento, Fernando Lins Montalban, Cosme Alves da Silva, Paulo
Sergio de Oliveira, Rubens Israel dos Santos, Osvaldo Francisco Sales, Emerson de Souza
Fontinhas, Gisele Potila Faccin Gui, Maria de Lourdes Nogueira Bilatte, Luis Paulo Nogueira Bilatte
e Rafael Franco Faccin. Alega-se que, os investigados foram candidatos às eleições proporcionais
no município de Presidente Castelo Branco no ano de 2024 pelo Partido Republicanos ou eram
integrantes da executiva do partido. Que a candidata Fernanda Maria da Silva teve apenas 08 (oito)
votos, não usou nenhum recurso financeiro próprio e declarou apenas receitas estimáveis em
dinheiro no montante de R$536,00, que não teve perfis localizados em rede social e pelo sistema
INFOSEG, verificou-se que possui uma empresa e atualmente trabalha no Abatedouro Coroaves.
Que Seuly Alves dos Santos Silva teve apenas 06 (seis) votos, não usou nenhum recurso financeiro
próprio e declarou apenas receitas estimáveis em dinheiro no montante de R$536,00, que não teve
perfis localizados em rede social e os possíveis perfis da candidata são de acesso restrito. Que a
candidata Claudineia Aparecida do Nascimento teve apenas 03 (três) votos, não usou nenhum
recurso financeiro próprio e declarou apenas receitas estimáveis em dinheiro no montante de
R$536,00, que não teve perfis localizados em rede social e os prováveis perfis não apresentam
propaganda de campanha. Ainda, quanto a esta última candidata aduz que o perfil do facebook,
consta como município de residência Mandaguaçu, mas admite-se que pudesse estar
desatualizado, considerando que o cadastro junto ao sistema INFOSEG consta como Presidente
Castelo Branco. Que tais fatos constituiriam prova de fraude à proporção feminina na composição
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FERNANDO LINS MONTALBAN (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
RAFAEL FRANCO FACCIN (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
LUIS PAULO NOGUEIRA BILLATTI (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA BILLATTI (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
GISELE POTILA FACCIN GUI (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
EMERSON DE SOUZA FONTINHAS (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
OSVALDO FRANCISCO SALES (RECORRIDO)
RUBENS ISRAEL DOS SANTOS (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
COSME ALVES DA SILVA (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
CLAUDINEIA APARECIDA DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
SUELY ALVES DOS SANTOS ROCHA (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
FERNANDA MARIA DA SILVA (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749305
03/10/2025
11:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44749305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.516

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600795-
45.2024.6.16.0071 – Presidente Castelo Branco – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: FERNANDA MARIA DA SILVA
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: SUELY ALVES DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: CLAUDINEIA APARECIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: COSME ALVES DA SILVA
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: RUBENS ISRAEL DOS SANTOS
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: OSVALDO FRANCISCO SALES
RECORRIDO: EMERSON DE SOUZA FONTINHAS
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: GISELE POTILA FACCIN GUI
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES NOGUEIRA BILLATTI
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: LUIS PAULO NOGUEIRA BILLATTI
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: RAFAEL FRANCO FACCIN
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: FERNANDO LINS MONTALBAN
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
COTA
DE
GÊNERO.
ALEGAÇÃO
DE

Num. 44749305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
interposto
pelo
Ministério
Público Eleitoral contra sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta em face de
candidatos e dirigentes do Partido Republicanos de Presidente Castelo
Branco/PR, nas eleições proporcionais de
2024, sob a alegação de fraude à cota de
gênero em razão da suposta candidatura
fictícia de três mulheres (Fernanda Maria da
Silva, Suely Alves dos Santos Rocha e
Claudineia Aparecida do Nascimento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir
se
as
candidaturas
femininas
lançadas pelo partido investigado foram
fictícias, configurando fraude à cota de
gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, com as consequências jurídicas
da nulidade dos votos da chapa, cassação
dos
diplomas
e
inelegibilidade
dos
envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da fraude à cota de
gênero exige prova robusta e circunstâncias
que revelem a simulação da candidatura
com o objetivo exclusivo de burlar a lei,
conforme jurisprudência do TSE e Súmula
nº 73/TSE.
4. A votação inexpressiva (8, 6 e 3 votos) e
a prestação de contas padronizada e ínfima
(R$
536,00
cada)
não
constituem,
isoladamente, elementos suficientes para
comprovar
fraude,
especialmente
em
município de pequeno porte, com 3.190
votos válidos e 53 candidatos.
5. Prova testemunhal idônea confirmou que
as investigadas participaram de atos de

Num. 44749305 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
campanha, com distribuição de material
impresso, postagens em redes sociais
(inclusive em formato de “stories” e no
TikTok),
reuniões
e
porta
a
porta,
evidenciando alguma atuação eleitoral.
6. Outros candidatos do mesmo partido,
homens e mulheres, apresentaram padrões
semelhantes de votação inexpressiva e
prestação de contas idênticas, afastando
indício de discriminação dirigida apenas às
candidaturas femininas.
7. Diante da ausência de prova segura de
simulação deliberada, incide o princípio in
dubio
pro
sufragio,
impondo-se
a
preservação da vontade popular e a
manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização da fraude à cota de
gênero exige prova robusta e circunstâncias
que revelem, de forma segura, a simulação
da candidatura com o fim exclusivo de
burlar o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
2. Votação inexpressiva, prestação de
contas
padronizada
e
ausência
de
movimentação financeira relevante não
configuram, por si só, fraude à cota de
gênero quando inseridas em contexto de
campanha modesta e replicadas também
por candidatos homens.
3. A confirmação de atos de campanha,
ainda que modestos, afasta a presunção de
candidaturas fictícias.
4. Na dúvida razoável sobre a configuração
da fraude, aplica-se o princípio in dubio pro
sufragio, preservando-se a regularidade dos
mandatos e a vontade popular.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 9º; CE, arts. 222 e 224; Lei nº

Num. 44749305 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
9.504/97, art. 10, § 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspE nº 149/PI, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, DJE 21.10.2015; TSE, REspE nº
24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJE 11.10.2016; TSE, REspEl nº
060201638/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE 01.09.2020; Súmula nº
73/TSE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral contra Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos Santos Rocha, Claudineia Aparecida do
Nascimento, Fernando Lins Montalban, Cosme Alves da Silva, Paulo Sérgio de Oliveira, Rubens
Israel dos Santos, Osvaldo Francisco Sales, Emerson de Souza Fontinhas, Gisele Potila Faccin
Gui, Maria de Lourdes Nogueira Bilatte, Luis Paulo Nogueira Bilate e Rafael Franco Faccin, sob a
alegação de abuso de poder sob a forma de fraude à cota de gênero (id. 44545847).
Foi realizada audiência de instrução (id. 44545888), na qual foram ouvidas testemunhas arroladas
pela defesa, a saber, Celso Aparecido Bento e Guilherme Ieneves Paganelli, sendo na sequência
encerrada a instrução do processo.
Por sentença (id. 44545901), a ação foi julgada improcedente.
Inconformado, o investigante Ministério Público Eleitoral recorreu (id. 44545905), aduzindo, em
síntese, que: a) O caso atende a todos os requisitos definidos pela jurisprudência superior
(Súmula n° 73/TSE) para a caracterização da fraude à cota de gênero, uma vez que as
candidaturas de Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos Santos Rocha e Claudineia Aparecida
do Nascimento apresentaram votação inexpressiva (8, 6 e 3 votos, respectivamente), prestações
de contas padronizadas com movimentação financeira ínfima e ausência de atos efetivos de

Num. 44749305 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
campanha; b) As candidaturas femininas possuem indícios contundentes de serem fictícias,
destacando-se que: Fernanda Maria da Silva obteve apenas 8 votos e suas redes sociais não
continham propaganda eleitoral; Suely Alves dos Santos Rocha obteve apenas 6 votos e seus
possíveis perfis em redes sociais eram de acesso restrito ; e Claudineia Aparecida do Nascimento
obteve apenas 3 votos, seus perfis não apresentavam propaganda de campanha e seu Facebook
indicava residência em outro município. Todas declararam receitas idênticas e ínfimas de
R$ 536,00, de natureza estimável; c) A sentença de primeira instância equivocou-se ao dar peso
excessivo à comparação das baixas votações das candidatas com as de outros concorrentes,
inclusive homens, e ao considerar de forma genérica a falta de recursos para a campanha, não
analisando adequadamente a conjugação dos vários elementos que apontam a fraude; d) Os
investigados não apresentaram nenhuma contraprova razoável para refutar as alegações e os
documentos apresentados na petição inicial; e) A prova oral produzida na audiência de instrução
foi evasiva e genérica, não alterando o contexto documental, pois as testemunhas, apesar de
afirmarem ter visto atos de campanha, não possuíam registros para comprovar suas alegações,
afirmando terem apagado os materiais; f) Todos os candidatos da chapa e os dirigentes
partidários que a formaram são responsáveis ou se beneficiaram da fraude, uma vez que o
lançamento de candidaturas femininas fictícias foi o que permitiu a composição e o registro da
chapa com um número maior de homens, viabilizando a participação de todos no pleito.
Não foram apresentadas contrarrazões (id. 44545907).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do
recurso (id. 44587638).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, o recorrente Ministério
Público Eleitoral registrou ciência da sentença em 02/06/2025 e as razões foram protocoladas na
mesma data (id. 44545905), dentro do tríduo legal.
Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, os recorridos foram intimados para a
apresentação de contrarrazões por meio de publicação no DJE n. 104, de 03/06/2025, p. 285, e
em 06/06/2025 decorreu o prazo sem que fossem apresentadas (id. 44545907).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.

Mérito
Introdução

Num. 44749305 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão da magnitude que o poder masculino possui nos ambientes
domésticos - o que refoge ao objeto das demandas eleitorais -, fato é que o espaço público está
sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das facetas perversas
do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi extirpado da
legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõem às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2023, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres representam 51,14% da população
residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,86%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,81%. Aliás, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a bancada
feminina conta com apenas 10 cadeiras - 12,35%.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Presidente Castelo Branco, origem destes autos, dos 9
vereadores eleitos em 2024, nenhum é mulher.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a "criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres" ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara

Num. 44749305 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021)
(...)
3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico - tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições - ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente a
demanda, cujo tema central é a caracterização da fraude na formação da cota de gênero pelo
Republicanos nas eleições proporcionais 2024 em Presidente Castelo Branco.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)

Num. 44749305 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Contudo, a fundamentação adotada na inicial não se comprovou na prova produzida a fim de
demonstrar a existência de fraude inicialmente alegada.
Afirma a inicial que a candidata FERNANDA MARIA DA SILVA recebeu apenas 08 (oito) votos,
que não referiu movimentação financeira nenhuma e alegou ínfimo compartilhamento de
recursos compartilhados: na prestação de contas final apresentada à Justiça Eleitoral nos autos
de Prestação de Contas n. 0600625-73.2024.6.16.0071, referida candidata possuía total de
receita estimável em dinheiro o montante de R$536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)
provenientes de doações estimáveis em dinheiro de materiais de campanha inespecíficos e
serviços contábeis e que não foi localizado nenhum perfil nas redes sociais, tendo-se verificado
em consulta ao sistema INFOSEG apenas ela possui uma empresa registrada seu nome
(também não foi localizado o perfil nas redes sociais), mas atualmente trabalha na empresa
“ABATEDOURO COROAVES LTDA”. Que em seus possíveis perfis (sic) não há publicações de
sua candidatura, salvo no Instagram onde apresenta publicações de apoio à candidatura
majoritária.
Quanto à candidata SUELY ALVES DOS SANTOS ROCHA, afirma que recebeu apenas 06
(seis) votos, que não referiu movimentação financeira nenhuma e alegou ínfimo
compartilhamento de recursos compartilhados: na prestação de contas final apresentada à
Justiça Eleitoral nos autos de Prestação de Contas n. 0600624-88.2024.6.16.0071, referida
candidata possuía total de receita estimável em dinheiro o montante de R$536,00 (quinhentos e
trinta e seis reais) provenientes de doações estimáveis em dinheiro de materiais de campanha
inespecíficos e serviços contábeis, que não localizou perfis em redes sociais em seu nome e que
em possíveis perfis (sic) não localizou qualquer publicação de campanha por serem de acesso
restrito.
Finalmente, quanto à candidata CLAUDINEIA APARECIDA DO NASCIMENTO que recebeu
apenas 03 (três) votos, que não referiu movimentação financeira nenhuma e alegou ínfimo
compartilhamento de recursos compartilhados: na prestação de contas final apresentada à
Justiça Eleitoral nos autos de Prestação de Contas n. 0600624-88.2024.6.16.0071, referida
candidata possuía total de receita estimável em dinheiro o montante de R$536,00 (quinhentos e
trinta e seis reais) provenientes de doações estimáveis em dinheiro de materiais de campanha
inespecíficos e serviços contábeis, que não localizou perfis em redes sociais em seu nome e que
em possíveis perfis (sic) não localizou qualquer publicação de campanha.
A questão, portanto, se limita à constatação de se a baixa votação, o baixo investimento
financeiro na campanha e a não utilização ou ainda, a impossibilidade de acesso às redes
sociais das candidatas acima nominadas após o encerramento do período eleitoral é suficiente
para a demonstração da alegada fraude à conta de gênero imputada na inicial. A resposta à
vista dos fatos demonstrados nestes autos é negativa no entendimento deste Juízo. Vejamos.
As candidatas efetivamente obtiveram poucos votos, não fizeram investimentos próprios em
suas campanhas e nem possuem atualmente divulgação de propaganda eleitoral em suas redes
sociais. Entretanto, tal situação, por si só não representa fraude. As testemunhas inquiridas
afirmaram que houve pouco investimento nas candidaturas em razão das dificuldades
enfrentadas por todos os partidos atuantes em pequenos municípios do Estado. O candidato
ouvido afirmou que houve divulgação das campanhas especialmente de forma presencial e por
WhatsApp, como é comum em Presidente Castelo Branco.
Saliente-se, ainda, que o uso de redes sociais para divulgação de candidatura não é obrigatório
mas sim, uma faculdade da parte. A necessidade de informação de URLs durante o registro
serve para fins de otimização do trabalho da justiça eleitoral com a finalidade de verificação de

Num. 44749305 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
regularidade de propaganda. Confundir essa informação com a obrigatoriedade de realização de
campanha virtual é retirar do candidato seu direito democrático de gestão da própria campanha.
De outra feita, a prestação de contas das candidatas não destoa de seu padrão social. Exigir,
portanto, que as candidatas, pessoas simples, tivessem investimento próprio ou maior do que o
apresentado para fins de financiamento de propaganda e outros serviços, levando-se em conta
que são pessoas que não pertencem a círculos que possam ter potenciais doadores e, portanto,
somente receberam valores públicos para custeio de sua campanha eleitoral é absolutamente
antidemocrático. Nesse cenário, impossível admitir a ausência de gastos além dos declarados
como demonstração de candidatura fictícia.
Nos dados de totalização e de eleitorado, disponíveis junto ao TSE em, verifica-se que, na
totalização numérica por gênero entre os candidatos no município de Presidente Castelo Branco
houve o deferimento de registro de 20 (vinte) candidatas mulheres e de 33 (trinta e três)
homens. O número de eleitores do município foi de tão somente 3.293 (três mil, duzentos e
noventa e três), sendo os votos considerados válidos 3.190 (três mil cento e noventa).
Desta forma, o ínfimo número de votos atribuído a um candidato não pode, por si só levar ao
entendimento de fraude, quando se tinham 53 (cinquenta e três) candidatos disputando as vagas
das eleições proporcionais num universo de eleitores de 3.190 pessoas. Nesse cenário, se
verifica que o baixo número de votos se deu entre homens e mulheres dos diversos partidos. De
tal forma, a simples alegação de parca votação e de baixo investimento financeiro em campanha
não é suficiente para a verificação de indícios necessários de fraude nos termos pretendidos na
inicial.
Basta para tanto a verificação dos resultados de apuração onde no mesmo partido e município
os candidatos Cosme Alves da Silva obteve 08 (oito) votos, Rubens Israel dos Santos obteve 04
(quatro) votos e Fernando Lins Montalban 03 (três) votos, todos eles com os mesmos gastos de
Campanha de das investigadas Claudineia, Sueli e Fernanda.
Assim o baixo número de votos encontra explicação nas próprias particularidades locais.
Observe-se, que nenhuma mulher foi eleita na atual legislatura, ao passo que somente uma foi
eleitas no período anterior e embora candidata à reeleição não logrou assumir a cadeira
legislativa pretendida.
Deste modo não basta para a configuração do ilícito e imposição das graves medidas dele
decorrentes apenas o apontamento de indícios, são necessárias provas objetivas e robustas
para caracterizar os atos potencialmente lesivos e aptos a desestabilizar a igualdade do pleito
eleitoral nos termos exigidos pela legislação de regência, provas estas não colhidas na instrução
do presente feito.
É sabido que é usual em pequenas localidades a não representatividade feminina, a despeito de
realizarem com mais ou menos empenho suas campanhas. Assim, criminalizar o pequeno
número de votos, a não utilização de recursos tecnológicos ou a não realização de gastos
significativos durante as eleições pelas candidatas mulheres é tão somente se impor a elas um
maior distanciamento da política e consequentemente do jogo democrático.
Com efeito, vários homens candidatos não tiveram gastos significativos demonstrados, não
realizaram campanhas virtuais e também obtiveram número insignificante de votos, não pesando
sobre eles, contudo, a pecha de desonestos ou fraudadores.
(...)
Assim, não comprovada a alegada fraude, impõe-se a improcedência dos pedidos
formulados nestes autos pelo que nos termos dos fundamentos adotados, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos formulados nestes autos de Ação de Investigação Judicial

Num. 44749305 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Eleitoral pelo Ministério Público em face de FERNANDA MARIA DA SILVA, SUELY ALVES
DOS SANTOS ROCHA, CLAUDINEIA APARECIDA DO NASCIMENTO, COSME ALVES DA
SILVA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, RUBENS ISRAEL DOS SANTOS, OSVALDO
FRANCISCO SALES, EMERSON DE SOUZA FONTINHAS, GISELE POTILA FACCIN GUI,
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA BILLATTI, LUIS PAULO NOGUEIRA BILLATTI, RAFAEL
FRANCO FACCIN, FERNANDO LINS MONTALBAN e extinto o feito com análise do mérito nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise do
recurso.
Insurge-se o recorrente Ministério Público Eleitoral contra a improcedência da demanda.
Sustenta que o caso atende a todos os requisitos definidos pela jurisprudência superior (Súmula
n° 73/TSE) para a caracterização da fraude à cota de gênero, uma vez que as candidaturas de
Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos Santos Rocha e Claudineia Aparecida do Nascimento
apresentaram votação inexpressiva (8, 6 e 3 votos, respectivamente), prestações de contas
padronizadas com movimentação financeira ínfima e ausência de atos efetivos de campanha.
Alega que as candidaturas femininas possuem indícios contundentes de serem fictícias,
destacando-se que: Fernanda Maria da Silva obteve apenas 8 votos e suas redes sociais não
continham propaganda eleitoral; Suely Alves dos Santos Rocha obteve apenas 6 votos e seus
possíveis perfis em redes sociais eram de acesso restrito ; e Claudineia Aparecida do Nascimento
obteve apenas 3 votos, seus perfis não apresentavam propaganda de campanha e seu Facebook
indicava residência em outro município. Todas declararam receitas idênticas e ínfimas de
R$536,00, de natureza estimável.
Argumenta que sentença de primeira instância equivocou-se ao dar peso excessivo à
comparação das baixas votações das candidatas com as de outros concorrentes, inclusive
homens, e ao considerar de forma genérica a falta de recursos para a campanha, não analisando
adequadamente a conjugação dos vários elementos que apontam a fraude.
Sustenta que os investigados não apresentaram nenhuma contraprova razoável para refutar as
alegações e os documentos apresentados na petição inicial e que a prova oral produzida na
audiência de instrução foi evasiva e genérica, não alterando o contexto documental, pois as
testemunhas, apesar de afirmarem ter visto atos de campanha, não possuíam registros para
comprovar suas alegações, afirmando terem apagado os materiais.
Por fim, defende que todos os candidatos da chapa e os dirigentes partidários que a formaram
são responsáveis ou se beneficiaram da fraude, uma vez que o lançamento de candidaturas
femininas fictícias foi o que permitiu a composição e o registro da chapa com um número maior
de homens, viabilizando a participação de todos no pleito.
Por sua vez, nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral corroborou parcialmente as
alegações recursais.

Num. 44749305 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Defende que a fraude à cota de gênero está configurada pela presença dos elementos definidos
na Súmula 73 do TSE , sendo eles a votação inexpressiva das candidatas , a prestação de contas
padronizada e a ausência de atos efetivos de campanha , reforçada pela fragilidade das provas
testemunhais da defesa.
Argumenta que, uma vez reconhecida a fraude, a consequência jurídica é a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do partido , a anulação dos votos
recebidos pela legenda e a cassação dos diplomas de todos os candidatos vinculados à chapa,
independentemente da prova de sua participação individual no ilícito.
Contudo, conclui que a sanção de inelegibilidade, por ser de natureza pessoal, deve ser aplicada
apenas àqueles cuja participação na fraude ficou demonstrada , sendo o caso das três candidatas
fictícias (Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos Santos Rocha e Claudineia Aparecida do
Nascimento) e da presidente da comissão provisória do partido (Maria de Lourdes Nogueira
Billatti).
Assim, o pedido de inelegibilidade não deve ser estendido aos demais candidatos da chapa
proporcional, pois não foi comprovado de forma individualizada que eles tiveram ciência ou
anuência com a conduta ilícita.
Pois bem.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se
Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos Santos Rocha e Claudineia Aparecida do Nascimento
foram efetivamente candidatas ou se o seus nomes foram apenas utilizados para compor,
fraudulentamente, a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, o recorrente apresentou os seguintes elementos, que se reputam de interesse para
esta decisão:
a) Capturas de telas e links das redes sociais de Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos
Santos Rocha e Claudineia Aparecida do Nascimento, no corpo da petição inicial (id. 44545847),
nas quais se observa o seguinte:
a.1) Fernanda Maria da Silva:
Links
de
perfis
identificados: https://www.facebook.com/fernanda.mariadasilva.31;
https://www.facebook.com/fernanda.mariadasilva.353?mibextid=ZbWKwL
e https://www.instagram.com/fernanda_milena23/.
A petição aponta que em nenhum dos perfis do Facebook havia publicação sobre sua
candidatura. No perfil do Instagram, foram encontradas apenas publicações com "parcos apoios à
candidatura majoritária" do candidato a prefeito Rafael Faccin, em 21/08/2024 e 22/08/2024.
a.2) Suely Alves dos Santos Rocha (Suely Smith):

Num. 44749305 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Links
de
perfis
identificados: https://www.facebook.com/sueli.smith.9
e
https://www.facebook.com/sueli.smithii?mibextid=ZbWKWL.
A petição informa que ambos os perfis no Facebook tinham acesso restrito, não sendo possível
localizar qualquer publicação.
a.3) Claudineia Aparecida do Nascimento (Claudineia Bilatti):
Links
de
perfis
identificados: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008315739004;
https://www.facebook.com/people/Claudineia-Billati/
e https://www.instagram.com/claudineiabilatti/.
A petição afirma que os perfis não apresentavam "nenhuma publicação referente à eleição deste
ano, nem apoio a outro candidato". Observa-se ainda que o perfil do Facebook indicava
residência em Mandaguaçu, embora o cadastro no sistema INFOSEG constasse como
Presidente Castelo Branco.
b) Ata de Convenção Municipal (id. 44545848), que contém registro da convenção do Partido
Republicanos de Presidente Castelo Branco, realizada em 4 de agosto de 2024, para a escolha
de candidatos.
A reunião foi presidida por Maria de Lourdes Nogueira Bilate e contou com a participação de
outros membros da executiva municipal, como Gisele Potila Faccin Gui e Rafael Franco Faccin.
Foram aprovados por unanimidade os nomes dos candidatos a vereador, incluindo Fernanda
Maria da Silva, Claudineia Aparecida do Nascimento e Sueli Alves dos Santos.
c) Cópias de Processos de Prestação de Contas Eleitorais (id. 44545849, 44545850, 44545851),
que contêm:
c.1) Documentos dos processos de prestação de contas das candidatas Claudineia Aparecida do
Nascimento (0600623-06.2024.6.16.0071) , Suely Alves dos Santos Rocha (0600624-
88.2024.6.16.0071) , e Fernanda Maria da Silva (0600625-73.2024.6.16.0071).
c.2) As prestações de contas finais retificadoras das três candidatas são idênticas, declarando
cada uma receita e despesa totais de R$ 536,00, oriundas de doações estimáveis em dinheiro de
outro candidato.
Detalhamento da Receita/Despesa: A receita de R$ 536,00 para cada candidata foi doada pelo
candidato a prefeito, Rafael Franco Faccin , e corresponde a serviços contábeis (R$ 250,00),
publicidade por materiais impressos (R$ 186,00) e publicidade por adesivos/combustíveis (R$
100,00).
Com a contestação (id. 44545861) não foram apresentados documentos.
Seguiu-se a realização da audiência de instrução e julgamento, em cuja ata (id. 44545888) consta
que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela defesa, sendo que não houve contradita de
nenhuma e todas prestaram o compromisso legal. Não havendo requerimentos das partes, foi

Num. 44749305 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
encerrada a instrução do processo. Da prova oral produzida, merecem referência:
d) Oitiva da testemunha Guilherme Ievenes Paganelli (id. 44545889):
Após ser qualificado, Guilherme afirmou conhecer as partes arroladas no processo.
Indagado sobre qual partido político estava filiado, respondeu que era o PL. Sobre as últimas
eleições, confirmou ter disputado o cargo de vice-prefeito. Confirmou que as candidatas Fernanda
Maria da Silva, Sueli Alves dos Santos e Claudineia Aparecida do Nascimento estavam em um
partido coligado com o PL na chapa majoritária.
Questionado se faz parte do grupo de WhatsApp "Castelo Branco Online", respondeu
afirmativamente, estimando que o grupo tem quase 900 participantes. Indagado se, durante o
período eleitoral, as candidatas Fernanda, Sueli e Claudineia postaram vídeos e pedidos de voto
no grupo, respondeu: "Postaram. Postaram no WhatsApp e elas tinham TikTok também, elas
faziam vídeo no TikTok, 'ponhavam' lá no grupo".
Sobre a campanha, indagado se foi feito "santinho" com sua foto e a do candidato a prefeito, e se
no verso constava a presença das três candidatas, respondeu que sim, "de todos". Confirmou
também a confecção de um prospecto, um livreto com propostas de campanha, e que na última
página havia fotos das três candidatas, junto com os demais.
Questionado sobre a estratégia financeira da campanha, confirmou que a ideia era concentrar os
gastos na campanha majoritária e, através da propaganda desta, divulgar os candidatos a
vereador. Indagado se os "santinhos" e o livreto foram distribuídos nas casas, com a presença
das candidatas Fernanda, Sueli e Claudineia, respondeu: "Foi, foi feita a campanha e em todo o
livretinho que nós dava com as propostas, elas estavam atrás [do panfleto]".
Indagado sobre o adesivo automotivo perfurado, confirmou que foram impressos adesivos com as
fotos e números das candidatas. Questionado se havia um desses adesivos na frente da casa da
candidata Claudineia, hesitou e disse: "Acredito que existia sim. [...] Foi tanta coisa que a gente
viu na campanha passando".
Sobre as redes sociais (Facebook, Instagram e TikTok), a testemunha confirmou ter visto pedidos
de voto das candidatas nessas plataformas. Relatou que, nas reuniões que ocorreram na casa do
candidato a prefeito, as candidatas estavam presentes. Também afirmou ter presenciado as
candidatas nas ruas pedindo votos e entregando "santinhos", explicando que havia o material da
chapa majoritária e também o material individual de cada candidato a vereador.
Indagado sobre o motivo da baixa votação das candidatas mulheres, atribuiu ao grande número
de candidatos a vereador na eleição (mais de 50 nos dois partidos), afirmando que em Castelo
Branco é "rotina" que poucas mulheres recebam votos.
Finalmente, respondeu que acha que Fernanda possui uma loja e que não sabe a ocupação de
Sueli e Claudineia.
e) Oitiva da testemunha Celso Aparecido Bento (id. 44545890):

Num. 44749305 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Após ser questionado sobre seu conhecimento das partes, Celso confirmou conhecer Fernanda
Maria da Silva, Sueli Alves dos Santos Rocha, Claudineia Aparecida do Nascimento e os demais
investigados. Negou possuir qualquer relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com
as partes que pudesse comprometer seu depoimento. Afirmou ser filiado ao Partido dos
Trabalhadores (PT) e que não participa das atividades do partido Republicanos.
Indagado sobre seu envolvimento na campanha eleitoral de 2024 do partido Republicanos em
Presidente Castelo Branco, respondeu que atuou como fotógrafo. Descreveu a campanha como
"bem humilde", "sem exageros". Informou ter participado de outras campanhas políticas no
passado, inclusive para o PT.
Questionado sobre sua participação na organização da publicidade da campanha, respondeu que
produziu a arte dos "santinhos" e capturou imagens em vídeo. Informou que prestou serviço para
a empresa Power Fox, de propriedade de Guilherme, que era responsável pela edição e demais
trabalhos de segmento. Sua função específica era a captura de imagens.
Ao ser perguntado se recordava das candidatas Fernanda, Sueli e Claudineia, respondeu
afirmativamente. Sobre ter presenciado atos de campanha delas, declarou que fez a arte dos
"santinhos" e os vídeos para que elas postassem nas redes sociais, além de acompanhá-las em
"porta-a-porta". Confirmou que o material gráfico, como "santinhos", foi confeccionado igual para
todos os candidatos, sem distinção.
Indagado sobre a divulgação do material em redes sociais, afirmou ter visto as postagens,
principalmente no Instagram e Facebook, nos "stories", e que acompanhava para verificar se
havia erros de filmagem. Esclareceu que, embora não se lembre se houve uma recomendação
formal, a preferência pelos "stories" se deu pela rapidez de propagação. Confirmou também o uso
do TikTok.
A testemunha afirmou que houve a exploração da mídia digital para as três candidatas. Relatou
ter filmado todas as candidatas para a produção dos vídeos de campanha.
Questionado sobre a remuneração, informou que não emitiu nota fiscal e que trabalhou como
freelancer para a empresa de Guilherme (Power Fox). Declarou que todo o material produzido foi
entregue à empresa contratante e que não possui mais os arquivos.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
As candidatas Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos Santos Rocha e Claudineia Aparecida
do Nascimento obtiveram votação inexpressiva (8, 6 e 3 votos, respectivamente). Suas
prestações de contas eleitorais foram padronizadas, com registro de receita e despesa idênticas e
de valor ínfimo – R$ 536,00 para cada uma –, provenientes de doações estimáveis em dinheiro
do candidato da chapa majoritária. Trata-se de situação que, embora não seja isoladamente
probatória de fraude à cota de gênero, chama a atenção e exige rigorosa análise.
A instrução probatória foi composta exclusivamente por testemunhas da defesa, sem contraditas
e todas ouvidas sob compromisso legal. Dentre elas, destacam-se Guilherme Ievenes Paganelli,
candidato a vice-prefeito na coligação, e Celso Aparecido Bento, fotógrafo contratado para a
campanha. Da oitiva de ambos foi possível extrair que a campanha proporcional contou com

Num. 44749305 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
poucos recursos, havendo concentração de gastos na chapa majoritária e, a partir dela, buscava-
se promover os candidatos a vereador. Informaram que o apoio fornecido consistiu na confecção
padronizada de material gráfico (santinhos, adesivos e um livreto com propostas) e na produção
de vídeos para todos os candidatos proporcionais, incluindo as investigadas.
Quanto à realização de atos de campanha, o órgão investigante restringiu-se a indicar, na inicial,
links de redes sociais das candidatas para demonstrar a ausência de publicações de campanha
nesses específicos endereços eletrônicos. Contudo, não logrou demonstrar a ausência de outros
e efetivos atos de campanha, ônus que lhe incumbia. A prova da ausência de propaganda em
determinados perfis de Facebook ou Instagram é insuficiente para se presumir a total inércia da
candidata, notadamente em municípios de pequeno porte, onde a campanha se desenvolve por
outros meios. Em contrapartida, as testemunhas ouvidas em juízo foram claras ao afirmar que
presenciaram atos de campanha realizados por Fernanda, Suely e Claudineia. A testemunha
Guilherme Ievenes Paganelli relatou que as candidatas postaram vídeos e pedidos de voto em
grupos de WhatsApp, como o "Castelo Branco Online", e também no TikTok, além de estarem
presentes em reuniões e na distribuição do material impresso. A testemunha Celso Aparecido
Bento, por sua vez, confirmou ter produzido pessoalmente a arte dos santinhos e os vídeos de
campanha para as três candidatas, acompanhando-as em atos de "porta-a-porta" e vendo suas
postagens em redes como Instagram e Facebook, especialmente no formato "stories".
Essas declarações, desprovidas de contradições relevantes e alinhadas entre si, indicam que
houve, ainda que modesta, alguma atuação de campanha por parte das candidatas.
Importante observar que, embora o investigante tenha apontado a ausência de publicações
permanentes em algumas redes sociais – o que poderia ser interpretado como ausência de
engajamento digital –, a prova testemunhal contradiz essa afirmação ao confirmar a existência de
campanha em outras mídias, como WhatsApp e TikTok, e em formatos efêmeros como os
"stories". O alcance de tais publicações não é claro, mas a prova produzida pela defesa é
suficiente ao menos para lançar dúvida sobre a alegação de completa inércia no ambiente digital,
não desconstruída por prova em contrário do órgão acusador.
Esse conjunto de fatores não permite apontar claramente para o caráter fictício de suas
candidaturas e tampouco afirmar que jamais foram ou tiveram intenção de ser candidatas.
Ainda que a prova dos autos revele elementos frágeis sobre a intensidade da campanha das
candidatas, o conjunto probatório não permite concluir, de forma segura, que suas candidaturas
tenham sido simuladas ou fraudulentas, com a finalidade exclusiva de burlar a cota de gênero. O
fato de que outros candidatos do partido, do gênero masculino, obtiveram votação igualmente
baixa e apresentaram prestação de contas idêntica enfraquece a tese de existência de um padrão
fraudulento direcionado apenas às mulheres.
A despeito dos indícios que merecem atenção (votação inexpressiva e prestação de contas
padronizada), o arcabouço probatório revela-se insuficiente para caracterizar, com o grau de
certeza exigido, a existência de candidatura fraudulenta.
A consulta aos resultados da apuração confirma a narrativa apresentada pela defesa e adotada
pela sentença de primeiro grau: outros candidatos proporcionais do partido – Cosme Alves da
Silva, Rubens Israel dos Santos e Fernando Lins Montalban – obtiveram votações igualmente

Num. 44749305 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
inexpressivas (8, 4 e 3 votos, respectivamente) e registraram os mesmos gastos de campanha
declarados pelas investigadas.
Veja-se, exemplificativamente, o padrão observado entre todos os candidatos da chapa:
Emerson de Souza Fontinhas: 113 votos - R$ 536,00 de receitas estimáveis.
Paulo Sérgio de Oliveira (Shibuia): 32 votos - R$ 536,00 de receitas estimáveis.
Fernanda Maria da Silva: 8 votos - R$ 536,00 de receitas estimáveis.
Cosme Alves da Silva (Sapecado): 8 votos - R$ 536,00 de receitas estimáveis.
Suely Alves dos Santos Rocha (Suely Smith): 6 votos - R$ 536,00 de receitas estimáveis.
Rubens Israel dos Santos (Rubão): 4 votos - R$ 536,00 de receitas estimáveis.
Claudineia Aparecida do Nascimento: 3 votos - R$ 536,00 de receitas estimáveis.
Fernando Lins Montalban (Fernando do Dr Arlindo): 3 votos - R$ 536,00 de receitas
estimáveis.
Frise-se que esse mesmo padrão de votação ínfima e de ausência de movimentação financeira
para além do valor estimável doado pela majoritária foi observado tanto em candidatas mulheres
quanto em candidatos homens. A parca votação e o baixo investimento financeiro não podem ser
considerados, de forma isolada, como prova de fraude, especialmente quando se constata que
essa realidade se estendeu a outros candidatos do mesmo partido e do gênero masculino,
inseridos no mesmo contexto de um eleitorado reduzido (3.190 votos válidos) e um grande
número de concorrentes (53 candidatos).
Além disso, observa-se que nenhum dos candidatos proporcionais recebeu recursos financeiros
diretamente, o que é corroborado pelos dados das prestações de contas.
Diante desse contexto, não é possível sustentar que as candidatas investigadas tenham agido de
forma isolada ou desviante do padrão adotado pelo grupo político. A ausência de movimentação
financeira própria em suas prestações de contas e a votação inexpressiva refletem, antes, uma
estratégia coletiva de condução da campanha proporcional e as particularidades do cenário
eleitoral local, sendo um padrão comum a todos os candidatos do partido com desempenho
similar - homens e mulheres.
Portanto, a conjugação desses fatores - a existência de prova testemunhal de atos de campanha,
não refutada por prova robusta em contrário, a ausência de repasses financeiros diretos a
qualquer candidato proporcional e a identidade do padrão de votação e de prestação de contas
entre homens e mulheres na mesma situação - afasta a conclusão de que as candidaturas de
Fernanda Maria da Silva, Suely Alves dos Santos Rocha e Claudineia Aparecida do Nascimento
tenham sido simuladas ou fraudulentas, por não revelarem qualquer comportamento atípico ou
artificial em comparação ao restante da chapa. Assim, não comprovada a alegada fraude, impõe-
se a manutenção da sentença de improcedência.

Num. 44749305 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Segundo a orientação da jurisprudência atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota
de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e
levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres
com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas em
prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas
com material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público - fatores que
não foram cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia
brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional -
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências
posteriores -, se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de
preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de
efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi
constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos
de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020,
não destacado no original]
A Corte Superior sedimentou determinadas características como indicativas da fraude à cota de
gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos próprios de propaganda e gastos padronizados
de campanha. No sentido, a redação da Súmula 73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso
XV, do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou
inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do

Num. 44749305 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido,
com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive
para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Nessa perspectiva, no caso o que se verifica é que, apesar da presença de elementos que
poderiam, isoladamente, suscitar dúvidas — como a votação inexpressiva e a prestação de
contas padronizada —, não se estabeleceu, a partir do conjunto probatório, uma narrativa
suficientemente coesa e consistente que permita concluir, com segurança, pela existência de
candidatura fictícia voltada à burla da cota de gênero.
É verdade que os desempenhos eleitorais das candidatas foram absolutamente inexpressivos, e
que suas campanhas, na melhor das hipóteses, tiveram alcance restrito. Entretanto, a mera
fragilidade da atuação política ou o insucesso nas urnas não são elementos que, por si, revelem
simulação da candidatura, sendo imprescindível a demonstração de que houve intenção
deliberada de não concorrer de fato, o que não foi comprovado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido que a fraude à cota de gênero possa
ser reconhecida a partir de provas indiciárias, desde que essas, articuladas entre si, conduzam de
forma segura à conclusão pela fraude. No caso em exame, no entanto, as circunstâncias não se
mostram conclusivas. Não há prova robusta de que as candidatas tenham sido incluídas apenas
para cumprir formalmente o percentual mínimo exigido pela legislação, tampouco se evidenciou
articulação consciente com os dirigentes partidários para esse fim.
Em um juízo de ponderação, conclui-se que os elementos dos autos não superam o patamar
mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da fraude, especialmente diante da
controvérsia em torno da efetiva realização de atos de campanha e da coerência das provas
testemunhais. Trata-se, portanto, de um quadro de dúvida razoável, no qual a consequência
processual deve se orientar pelo princípio da presunção de boa-fé e da não reversão da vontade
popular sem prova clara e suficiente.
Em suma, não foi demonstrado, com o grau de certeza necessário, que as candidaturas em
questão tenham sido simuladas ou fraudulentas, razão pela qual não se pode reconhecer, neste
caso, a existência de fraude à cota de gênero.
Por esses motivos, não havendo prova suficiente para que reste plenamente caracterizada a
fraude à cota de gênero, ao recurso interposto pelo recorrente deve ser negado provimento,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Num. 44749305 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2025 11:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100311105427800000043687108
Número do documento: 25100311105427800000043687108
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/10/2025 13:04:57
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600795-45.2024.6.16.0071 - Presidente Castelo Branco - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: OSVALDO FRANCISCO SALES - RECORRIDOS: FERNANDA MARIA DA SILVA,
SUELY ALVES DOS SANTOS ROCHA, CLAUDINEIA APARECIDA DO NASCIMENTO, COSME
ALVES DA SILVA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, RUBENS ISRAEL DOS SANTOS, , EMERSON
DE SOUZA FONTINHAS, GISELE POTILA FACCIN GUI, MARIA DE LOURDES NOGUEIRA
BILLATTI, LUIS PAULO NOGUEIRA BILLATTI, RAFAEL FRANCO FACCIN, FERNANDO LINS
MONTALBAN - Advogados do(s) RECORRIDOS: VLADIMIR WILIANS GUI - PR75208
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.10.2025